Tribunal: TJBA
Processo: 8010906-85.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010906-85.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER APELADO: ALDO CESAR MAGALHAES Advogado(s):JOAO PEDRO NEVES MAGALHAES, VILDOMAR SILVA LUZ, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante para reduzir o valor da indenização securitária, mantendo a condenação por danos morais e considerando prejudicada a análise da multa cominatória. A embargante alega omissões, obscuridades e contradições no julgado, bem como requer prequestionamento de diversos dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da validade, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em sede de tutela de evidência; (ii) saber se há obscuridade na fundamentação da condenação por danos morais diante da tese defensiva da ausência de alta médica definitiva; (iii) saber se há contradição na fixação do valor da indenização securitária, em razão da suposta desconsideração da tabela SUSEP. III. Razões de decidir 3. Assiste razão à embargante quanto à omissão relativa à análise do mérito da multa cominatória, pois, embora tenha sido declarada prejudicada, não houve exame da sua razoabilidade e proporcionalidade. 4. A multa diária deve ser limitada ao valor da indenização securitária (R$ 30.000,00), evitando-se o enriquecimento sem causa e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 537, § 1º, do CPC. 5. As demais alegações da embargante não configuram vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, tratando-se de tentativa de rediscussão de matérias já decididas no julgamento da apelação. 6. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a questão dos danos morais e da fixação da indenização securitária, não se evidenciando obscuridade ou contradição. 7. O prequestionamento dos dispositivos indicados foi atendido quanto à matéria da multa cominatória, sendo desnecessária menção literal a todos os artigos. 8. A oposição dos embargos não enseja, neste momento, aplicação de multa por caráter protelatório, ficando registrada advertência quanto ao uso indevido do recurso. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à análise da razoabilidade da multa diária fixada em sede de tutela de evidência deve ser sanada, com a fixação de teto compatível com o valor da obrigação principal. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, não configurando omissão, obscuridade ou contradição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1934581/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 02.10.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010906-85.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e como apelada ALDO CESAR MAGALHAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHERCER DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora